Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728116-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA, reconheceu a abusividade da eleição do foro e, nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, declinou da competência em favor do Juízo Cível de Goiânia/GO, foro de domicílio do réu. Em razões recursais (ID 73881504), a exequente agravante afirma, em singela síntese, que não houve eleição abusiva e aleatória do foro – Circunscrição Judiciária de Brasília/DF –, visto coincidir com a localização da sede da exequente e com a praça de pagamento das duplicatas exequendas, cujo negócio de compra e venda que lhes conferem lastro ter sido realizada também no foro eleito, conforme declinado nas correspondentes notas fiscais. Sustenta que o protesto em foro diverso não altera a competência para a execução do título no foro eleito, colacionando jurisprudência em amparo à tese defendida. Ao afirmar a probabilidade do direito e o risco de grave prejuízo ao andamento do feito e desordem processual, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo recolhido (ID 73883385). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação. Embora tenha constado da indicação a praça de Brasília, vê-se que o protesto foi lavrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia/GO. O foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968. No caso de duplicata virtual, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida". (Acórdão 1428236, 07025387220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vê-se que a parte ré se situa em Goiânia/GO, local onde foram entregues as mercadorias conforme comprovante de entrega de ID 237278724. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição do foro e nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível de Goiânia/GO.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciam cumulativamente a probabilidade recursal do direito recursal vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. De início, assinalo cuidar-se de execução de título extrajudicial derivada de relação, a priori, não consumerista, eis que versa sobre duplicatas com lastro em contrato de compra e venda inadimplido entre sociedades empresárias. Ao alegar não ser abusiva nem aleatória a cláusula de eleição do foro de Brasília/DF, a exequente agravante aduz que o foro eleito coincide com o lugar onde ocorreu a compra e venda que deu causa à emissão das duplicatas, além de ser o local de pagamento do título exequendo, e localização da sede da sociedade exequente (art. 781, I e V, art. 53, III, ‘d’, art. 63, § 1o, do CPC). Com efeito, a eleição de foro encontra guarida no art. 63, §1o, do CPC, quando “quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação”, como ocorre no caso dos autos em que eleito como foro o local de pagamento do título e sede da parte credora, onde firmada a compra e venda que deu origem ao título. O protesto do título em comarca diversa coincidente ao domicílio da parte executada e local de entrega das mercadorias não se presta a derrogar a eleição de foro correspondente à praça de pagamento da duplicata que tem assento no art. 17 da Lei no 5.474/68. De fato, havendo foro de eleição, que, inclusive, coincide com a praça de pagamento e o local em que a exequente mantém sua sede, entende-se, ao menos nesse exame prefacial, prevalecer, para o ajuizamento de demanda de execução do título, a competência do foro eleito pelas partes contratantes, nos termos da súmula 335/STF, in verbis:"É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" (Súmula 335/STF). Nesse sentido, seguem precedentes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de execução de título extrajudicial ajuizada em uma Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, sob fundamento de abusividade na eleição do foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve escolha aleatória e abusiva do foro pela parte exequente, justificando o declínio de competência; e (ii) se a decisão recorrida violou o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, ao declinar de ofício da competência relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro eleito pela parte exequente não foi escolhido de forma aleatória, pois a obrigação decorre da emissão de duplicata e o lugar de cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968. 4. Ademais, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. 5. O fato de o protesto do título ter ocorrido em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento sedimentado na Súmula 33 do STJ, sendo prerrogativa do executado alegar a incompetência no momento processual adequado. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Embora o foro competente para execução de duplicata mercantil seja o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. 2. O protesto do título em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata. 3. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, cabendo ao executado a sua arguição.” (Acórdão 1981312, 0750565-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, mediante a qual o juízo declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Araguapaz-GO, sob fundamento de abusividade na escolha do foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de declaração ex officio da incompetência territorial pelo magistrado, em execução de título extrajudicial ajuizada no foro de eleição previsto no título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial possui natureza relativa, inadmitindo declaração de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4.O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento da execução no foro de eleição constante do título executivo extrajudicial. 4.1 Ressalte-se, até mesmo para fins didáticos: O CPC não estabelece nenhuma ordem de preferência, podendo a execução ser promovida no foro que melhor atenda aos interesses do exequente, para quem, é bom lembrar-se, existe. 5. A execução proposta no foro de eleição contratual, coincidente com o domicílio do exequente, afasta a caracterização de escolha aleatória ou abusiva do juízo. 6. Outrossim, o artigo 17 da Lei no 5.474/68 estabelece como competente para cobrança judicial da duplicata a praça de pagamento constante do título, correspondente, na hipótese, a Brasília. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela inalterabilidade da competência executória em razão do protesto realizado em comarca diversa da indicada no título. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para determinar o processamento do feito no juízo de origem. Tese: "1. A incompetência relativa inadmite declaração ex officio, ressalvadas hipóteses de abuso, inocorrentes quando a demanda é proposta no foro de eleição previsto no título executivo extrajudicial, coincidente com o domicílio do exequente. 2. O CPC não estabelece nenhuma ordem de preferência, podendo a execução ser promovida no foro que melhor atenda aos interesses do exequente, para quem, é bom lembrar-se, existe. 3. O protesto realizado em comarca diversa não altera a competência para execução do título." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, 781, I; Lei no 5.474/68, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 960900/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15/09/2017. (Acórdão 1978050, 0747751-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. "O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 835.664/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 17/10/2016.) "RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA PROTESTADA. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, "D", DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. 1. Nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, "d", do CPC, é competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da duplicata. 2. O protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.306.980/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 26/5/2015.) Ademais, frise-se, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento e sede da exequente, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada indicar em preliminar de contestação a incompetência relativa. Nesse contexto, além de o exame da controvérsia demandar maior aprofundamento da matéria quando do julgamento do mérito recursal, revela-se contraproducente admitir a imediata remessa dos autos ao Juízo Cível de Goiânia/GO, pois passível de causar tumulto processual com consequente prejuízo a ambas as partes litigantes. Assim, os fatos e fundamentos jurídicos do específico caso dos autos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Logo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até porque o aguardo do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, de rito célere, não é capaz de gerar qualquer dano de ordem material ou processual às partes. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator